Tribunal: TJES
Processo: 5002924-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002924-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002924-86.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: RITA DE CÁSSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR RITA DE CÁSSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA EM FACE DE BANCO BRADESCO S/A, NA QUAL ALEGA QUE, EM VIRTUDE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N.º 017283497, QUE NÃO CONTRATOU, VEM SENDO DESCONTADO VALORES MENSAIS NO IMPORTE DE R$ 39,82, DESDE AGOSTO/2021, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO QUE RECEBE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). ASSIM, REQUER, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE N.º 017283497, BEM COMO, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES DESCONTADOS E, A PAGAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS VALOR EQUIVALENTE A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, IMPUGNA O PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NO MÉRITO, EM APERTADA SÍNTESE, SUSTENTA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E, INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR, AO FIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA, para: I) DECLARAR a nulidade do contrato de n. 017283497 e determinar o cancelamento definitivo dos descontos realizados no benefício previdenciário da requerente nº 300.390.715-0, referente ao respectivo contrato; II) CONDENAR a requerida BANCO BRADESCO SA, a restituir, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário, que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (cada desconto) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; III) CONDENAR a parte requerida BANCO BRADESCO SA. Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser devidamente corrigida pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”. (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE A DEVOLUÇÃO DE VALORES OCORRA DE FORMA SIMPLES, AFASTANDO-SE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO, AO BANCO RECORRENTE, DO MONTANTE QUE FOI DISPONIBILIZADO À PARTE RECORRIDA, AUTORIZANDO-SE A COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL CRÉDITO RECONHECIDO EM FAVOR DO
EX ADVERSO
.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS INDEVIDOS. MERITORIAMENTE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE, COM A DEVIDA VÊNIA,
EX OFFICIO
, A SENTENÇA DEVE SER ANULADA
, POIS,
IN CASU
,
NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR A (I)LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, SEM QUE HAJA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL (GRAFOTÉCNICA), NOTADAMENTE EM RELAÇÃO À CONTROVÉRSIA EXISTENTE EM FACE DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO, JUNTADO AOS AUTOS, COMPARADAS ÀQUELAS ASSINATURAS APOSTAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECORRIDA. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. NO CASO EM TELA, A VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA ASSINATURA É QUESTÃO PREJUDICIAL AO CORRETO DESLINDE DA DEMANDA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, SOBRETUDO PORQUE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ FALSIFICAÇÃO APARENTE, OU SEJA, HÁ SEMELHANÇAS NAS ASSINATURAS, E A PARTE RECORRIDA NEGA TER ENTABULADO TAL NEGÓCIO JURÍDICO. IMPORTANTE RESSALTAR, AINDA, QUE FOI CREDITADO VALOR, REFERENTE AO CONTRATO EM COMENTO, NA CONTA BANCÁRIA EM NOME DA PARTE RECORRIDA, O QUE TORNA DUVIDOSO A ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CALHA DESTACAR QUE HÁ POSICIONAMENTOS NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUANDO HÁ SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS OU ERRO VERIFICÁVEL DE PLANO, CONTUDO, HÁ QUESTÕES INCERTAS NOS AUTOS QUE PODEM GERAR UM JULGAMENTO EQUIVOCADO DOS DOCUMENTOS SE VERIFICADOS, A OLHO NU, SITUAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER ESCLARECIDA POR MEIO DE PROVA PERICIAL, QUE É INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).
POR FIM, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
(7).
PELO EXPOSTO
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, ANULANDO-SE A SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95.
JULGO PREJUDICADO
O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito